Tribunal: STF
Processo: HC 190250
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Santana Lins, em favor de Bruno Barbosa Ramalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC588.649/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que denegou o HC n. 8000519-23.2020.8.05.0000. 
    Busca-se, por meio deste writ, seja revogada a custódia preventiva do paciente, seja por ausência de quaisquer dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, seja por excesso de prazo na tramitação do feito, pois teria sido preso no ano de 2015”. (eDOC 2, p. 92)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “O pedido de urgência não comporta acolhimento. 
    No que tange à apontada ausência dos fundamentos ensejadores da custódia preventiva, o Juiz de primeiro grau assim fundamentou a necessidade da custódia preventiva: 
    “(...) 2) Decreto a prisão preventiva dos réus como requerido pelo Ministério Público já que presente o fumus comissi delicti pelo conjunto probatório trazido aos autos e que fornecem justa causa a presente demanda. Periculum in libertatis para manutenção da ordem pública tendo em vista a gravidade e a frieza demonstrada até aqui, bem como para garantia da instrução penal, para que os réus não impossibilitem, prejudiquem ou influenciem no depoimento de qualquer testemunha. 
    Com efeito, extrai-se dos autos e da inicial acusatória que o acusado integra "[...] uma quadrilha organizada na forma de milícia, com atuação nesta cidade, mais especificamente no Parque Suécia e no Pantanal e são bastante temidos por agirem de forma truculenta contra aqueles que de alguma forma, contrariam seus interesses " (fl. 44). 
    Tais circunstâncias, ao menos em princípio, evidenciam a necessidade de manutenção da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa. 
    Quanto ao aventado excesso de prazo, a Corte local assim considerou a inocorrência do alegado excesso de prazo (fls. 28-29): 
    Inegável a possibilidade de imediata submissão do Paciente a julgamento pelo Tribunal Popular, o que levou a autoridade judicial da 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias a designar Sessão Plenária para o dia 19/03/2020 (pasta 027 –fls. 028/051). Ocorre que, em razão de circunstância absolutamente imprevisível, qual seja, a pandemia de Covid-19 e seus nefastos efeitos no meio social, a citada sessão foi adiada sine die, a fim de evitar disseminação da doença, o que atendeu à recomendação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, a não realização da sessão deu-se em razão de motivos absolutamente imprevisíveis, inexistindo qualquer desídia da autoridade apontada como coatora a justificar o pretendido relaxamento da prisão. 
    Também o parecer do parquet federal em 2ª instância corrobora e bem resume as informações dos autos prestadas pelo Juízo de primeiro grau, verbis (fl. 80): 
    Infere-se das informações prestadas pelo magistrado de piso, bem como de consulta ao site do Tribunal de Justiça, que se trata de feito complexo, sendo grande o número de testemunhas a serem ouvidas, o que naturalmente alongou a duração da instrução criminal. Houve algumas redesignações de AIJ, todas justificadas, e a decisão de pronúncia foi proferida em 31/05/2019. Assim, nos termos do enunciado nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.Após a pronúncia, foi designada sessão plenária para 18/11/2019, redesignada para 27/01/2020 e, posteriormente, para 19/03/2020. Contudo, essa sessão foi retirada de pauta, por conta do Ato Normativo Conjunto nº 05/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavirus (COVID19) no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), bem como o disposto no Decreto nº 46970 de 13/03/2020, que afetam, indistintamente, todos os réus, por motivo de força maior.Assim, não se constata, no presente caso, qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo. 
    Assim, não identifico, de maneira evidente, nenhuma delonga injustificada na tramitação do feito capaz de ensejar a concessão da medida de urgência.” (eDOC 2, p. 92)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    No caso dos autos, a sessão plenária foi suspensa em razão da pandemia. Apesar de reputar alongado período de clausura processual, as circunstâncias do caso não permitem a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente